Tribunal: TJMT
Processo: 1005191-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005191-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), RAUL DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.777.541-98 (PACIENTE), RAUL DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.777.541-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO FONSECA DA SILVA - CPF: 062.734.041-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JANELISE GONCALVES MOTA - CPF: 076.970.819-62 (VÍTIMA), JOAO VICTOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 058.234.951-61 (VÍTIMA), WELDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 001.919.661-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NAS CONDUTAS CRIMINOSAS – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DO “COMANDO VERMELHO” – CONTEMPORANEIDADE –SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Por demandar uma análise exauriente do conjunto fático-probatório, próprio da instrução criminal, o
habeas corpus
não se presta à discussão de tese negativa de autoria, a teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. Ademais, o só recebimento da denúncia em primeira instância pressupõe haja prova da materialidade delitiva e sejam minimamente robustos os indícios de autoria, tornando descabida a alegação do impetrante de que a prisão preventiva se especa em meras conjecturas.

2. Se o
modus operandi
e demais circunstâncias concretas da prática do delito indicam a periculosidade do agente e o seu suposto pertencimento à facção criminosa, além do envolvimento pretérito com delito de tráfico de drogas, a sugerir o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, de modo que eventuais condições pessoais abonatórias são inaptas a mitigar o
periculum libertatis
, tornando insuficientes e inadequadas as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
” (HC 192.519/AC 0104897-92.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/02/2021).

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

RAUL DE SOUZA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 1028498-34.2022.811.0003, em que é investigado pela prática, em tese, de dois crimes de
homicídio qualificado
e do delito de
pertencimento à organização criminosa
.

Contextualizando os fatos, esclarece o impetrante que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada em 29/11/2022, após ser apontado como um dos envolvidos nos homicídios de
Janelise Gonçalves da Mota

e

João Vitor Ribeiro
, os quais teriam sido assassinados após cometerem, juntamente com
Weldo Gonçalves da Silva
, o crime de latrocínio em face de
Laudemy de Sousa Serafim
, genitor do ora paciente.

Especificamente no que concerne à alegada coação ilegal, lastreia-a sob a perspectiva da
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, ressaltando, quanto ao
fumus comissi delicti
,

que os supostos indícios de autoria existentes em desfavor do increpado limitam-se às declarações conflitantes prestadas por
Weldo Gonçalves da Silva
, indivíduo a quem atribui uma extensa ficha criminal, inclusive com condenação pelo crime de latrocínio acima mencionado; ao que acrescenta não passar de conjecturas as alegações de que o ora paciente, na condição de membro do Comando Vermelho, teria "decretado" a morte dos autores do crime que culminou no falecimento de seu genitor, no afã de vingá-lo.

Prosseguindo, afirma que “
na Comarca de Rondonópolis(MT), primeiro se prende. Após, se investiga
” e que o magistrado singular age como “
justiceiro
” (ID 161585659 – p. 19 e 25), para então sustentar a inocorrência do
periculum libertatis
, pois afirma serem descabidas as justificativas de que a prisão seria indispensável à higidez das investigações, para garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da
“personalidade criminosa do agente”
(sic) e do fundado receio de fuga, notadamente porque nada indica que o paciente intencione interferir na colheita de provas, demais disso, a gravidade abstrata do delito não se presta a justificar a imposição da cautelar mais gravosa, e há provas de que a Polícia tinha pleno conhecimento de que, após a morte do genitor, o paciente alterou seu domicílio de Primavera do Leste/MT para Rondonópolis/MT a fim de residir com a mãe, local onde, inclusive, fora cumprida a ordem prisional, não se podendo falar, portanto, em ânimo de evadir-se.

Outrossim, alega que
o decreto constritivo não guarda contemporaneidade com os fatos
, notadamente porque entre a data do ilícito [22/04/2022] e a expedição da ordem de prisão [29/11/2022] transcorreram mais de 07 (sete) meses, ínterim durante o qual não houve registro de reiteração delitiva pelo increpado.

Enfim, ressalta o caráter excepcional e subsidiário conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, e as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, para defender a
viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere
.

Com espeque em tais assertivas, vindica a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura e aplicando-se-lhe, acaso necessário, medidas cautelares não prisionais.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida e a concessão definitiva do
writ.

A prefacial veio acompanhada da documentação registrada do ID 161585669 ao ID 161585684.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 162244680), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do ofício registrado sob o ID 163640184.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 165421661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o ora paciente
RAUL DE SOUZA SANTANA
encontra-se segregado cautelarmente e fora
denunciado
pela prática,
em concurso material
, do crime do
art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013
e daquele do
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
, sendo este último por duas vezes, porquanto perpetrado em face das vítimas
Janelise Gonçalves da Mota
e
João Vitor Ribeiro
.

Ao que se dessume dos autos eletrônicos, os ofendidos em questão, juntamente com
Weldo Gonçalves da Silva
, teriam sido os responsáveis pelo crime de latrocínio
cometido em
17/04/2022
e
que vitimou Laudemy de Sousa Serafim, genitor do paciente
RAUL
, que
supostamente imbuído do desejo de vingar a morte
do
pai e aproveitando-se de sua condição de membro da facção criminosa “Comando Vermelho”,

teria entrado em contato com o corréu
Álvaro Fonseca da Silva
, vulgo “Boladão”, suposto líder da aludida organização criminosa, e reivindicado a morte dos envolvidos na empreitada criminosa que acarretou a morte de Laudemy.

Nesse contexto, entre os dias
20 e 22 de abril de 2022
, em horário não especificado, na propriedade rural localizada na estrada da Galil
é
ia, à margem esquerda do Rio Tadarimana, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora paciente
RAUL
e seu comparsa
Álvaro

teriam ceifado a vida de Janelise Gonçalves da Mota
e
João Vitor Ribeiro mediante
múltiplos
golpes de arma branca
, inclusive, a ofendida Janelise estaria com os membros superiores e inferiores amarrados com cordas e arames, sendo que, na sequência, os agentes delitivos ainda atearam fogo às vítimas, carbonizando-lhes os corpos
.

Por tais motivos, em
08/06/2022
a Polícia Judiciária Civil instaurou o Inquérito Policial n.o 134.4.2022.11996 e, após um longo período de diligências investigativas, no dia
21/11/2022
, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
RAUL DE SOUZA SANTANA
e do comparsa
Álvaro Fonseca da Silva
; o que, após manifestação favorável do Parquet, restou acolhido pelo d. juízo a quo em decisão datada de
29/11/2022
[autos n.o 1028498-34.2022.811.0003].

Encerradas as investigações, no dia
23/12/2022
o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do ora paciente e do corréu; a qual foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau em
09/01/2023
.

A ordem prisional expedida em desfavor do beneficiário deste
writ
foi efetivamente cumprida em
17/02/2023
, estando este à disposição da Justiça desde então, a despeito dos pleitos liberatórios formulados em primeira instância.

Feito esse breve resumo fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

A medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes que lhe estão sendo imputados [dois
homicídios qualificados
e pertencimento à
organização criminosa
]
são dolosos e apenados com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, encontra respaldo na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria, devidamente evidenciados pelo boletim de ocorrência, laudos de necropsia, relatórios policiais e depoimentos prestados na esfera extrajudicial; o que, nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento dos delitos” e a respaldar a imposição do claustro provisório.

Aliás, nesse ponto, destaco que para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios

de autoria
, reservando-se a certeza à eventual condenação, de modo que o cárcere provisório se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, o recebimento da denúncia em 1o grau inviabiliza na via eleita o reconhecimento da alardeada inocência do acusado, uma vez que isto exigiria o afastamento de todo o substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
habeas corpus
, a qual, repita-se, inadmite dilação probatória.

Este, a propósito, é o entendimento pacífico desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS.HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1. NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
2. ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. PECULIARIDADES DO FEITO. PLURALIDADE DE TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o habeas corpus não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

1.2

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

2.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo.”
(TJ-MT – N.U 1000390-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023). Grifei.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciada a necessidade de
assegurar a regularidade da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
e, principalmente, de

salvaguardar a ordem pública
, visto que, para além da
subida gravidade concreta dos ilícitos
, o paciente
ostenta registros criminais anteriores
e há indícios de que
integra a facção criminosa “Comando Vermelho”
.

Nesse aspecto, ressaltou em seus pronunciamentos a existência de fortes evidências dando conta de que
RAUL
, que já responde à ação penal n.o 1005497-49.2021.811.0037 pelo crime de tráfico de drogas, teria reivindicado a morte dos supostos envolvidos no crime de latrocínio que vitimou seu genitor, tendo a execução de
Janelise
e
João Vitor
sido autorizada por
Álvaro Fonseca da Silva
, suposta liderança da
societas sceleris
no interior do Estado (ID 161585680); justificativas que, a meu ver, são idôneas e respaldam a imposição e manutenção da custódia cautelar.

A propósito, é nesse mesmo sentido o posicionamento dos Tribunais Superiores, consoante se observa dos seguintes julgados,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
GRAVIDADE CONCRETA
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA
. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE.
1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública.
2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
STF
- HC 210607 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023). Grifei.

“[...]
2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte
”
(
STJ
- HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020). Grifei.

Enfim, no que concerne à alegada falta de contemporaneidade, nenhuma razão assiste o impetrante, afinal, diferente do que sustenta na petição inicial, nas palavras do doutrinador Norberto Avena, a “
contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública
”. Para o festejado processualista, a “
constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional
, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
” (Processo Penal, Ed. Método, 12a edição, Pg. 1085).

Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “...
A contemporaneidade diz respeito aos os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 185.893/SP, Rel.: Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 09/04/2021 a 16/04/2021 e publicado em 19/04/2021). Grifei.

No caso em exame, embora
os fatos delituosos tenham ocorrido entre os dias
20 e 22 de abril de 2022
, a prisão preventiva do paciente
decorre de representação formulada pela autoridade policial
na
data de
18/11/2022
(ID 161585686), que foi devidamente acolhida pela autoridade judiciária em
29/11/2022
(ID 161585680) – ou seja, quase que concomitantemente ao encerramento das investigações, sendo possível inferir da prova pré-constituída que, possivelmente, a prisão cautelar só não foi decretada em momento anterior porque a fase investigativa ainda estava em curso, havendo, inclusive, pedidos de dilação de prazo a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto possível para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

Não bastasse, verifico que os elementos ensejadores da prisão preventiva
subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade ou à instrução criminal, de modo que,
bem evidenciado o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade
, máxime considerando, como já aquilatado, a gravidade concreta do crime imputado ao beneficiário do writ.

Sobre o tema, apresenta-se de total pertinência o seguinte julgado:

“
3.
A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se resguardar a ordem pública
, sendo certo, ademais, que a observância do
referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema
.
” (TJ-DF – Acórdão 1397531, 07007640720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022). Destaquei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste, à gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e ao fundado receio de reiteração delitiva, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas providências cautelares do art. 319 do CPP, pois, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da prisão
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão preventiva se escorar na segurança do corpo social:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Aliás, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. Nesse sentido: “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019). Destaquei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao paciente, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAUL DE SOUZA SANTANA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal qual decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023